Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE BITCOINS. INVESTIMENTO OCASIONAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ILICITUDE DO OBJETO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DE RECEBIMENTO DA RENTABILIDADE OFERTADA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença pela qual julgado parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a nulidade do negócio jurídico e condenar a pessoa jurídica ré a restituir ao autor R$ 55.000,00 referente a investimento, descontados R$45.000,00 de rendimentos recebidos pelo autor.
2. Cinge-se a controvérsia a definir se, em caso de declaração de nulidade de contrato de investimento ocasional, a restituição das partes ao status quo ante abrange a pretensão de restituição dos valores aportados, assim como de recebimento da rentabilidade ofertada.
3. O autor/apelante contratou o serviço da ré/apelada, visando a rentabilidade de seus investimentos (dois contratos de R$50.000,00, totalizando R$100.000,00), mediante percepção de dividendos periódicos a uma fração mínima de 10% do aporte. Trata-se de contrato de investimento ocasional (aquisição de bitcoins), que configurou esquema de pirâmide financeira.
4. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico pressupõe agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. E captação de investimentos para formação de pirâmide financeira consubstancia objeto ilícito, devendo ser tido como nulo o negócio jurídico (art. 166, II do Código Civil), o que, como bem definido em sentença, impõe o retorno das partes ao status quo ante.
5. Assim, como o autor/apelante recebeu R$45.000,00 de rentabilidade (ID 63506236), referida quantia, como bem definido em sentença, deve ser descontada dos R$100.000,00 aportados, do que resulta o valor que lhe cabe (R$55.000,00).
6. Apelação conhecida e desprovida.